Tribunal: TJMT
Processo: 1008348-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008348-75.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNO SANTOS APARECIDO DE AENCASTRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Santos Aparecido de Alencastro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra a impetrante que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menor.
Neste contexto, sustenta-se que i) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; ii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas; iii) o auto de prisão em flagrante padece de nulidade, ante a falta e assinatura do acusado nas peças que o compõem.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Outrossim, eventuais vícios do ADPF restam superados com a sua convolação em prisão preventiva, ante o surgimento de título prisional autônomo.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator